Tribunal: TJDFT
Processo: 0734577-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734577-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO BATISTA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA GONCALVES SOBRAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ronaldo Batista de Araújo, neste ato representado por Alessandra Gonçalves Sobral, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “indeferimento da petição inicial”, proferida nos autos n.o 0711690-79.2025.8.07.0020 (2a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora revista: [...] DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O acesso à justiça é garantia fundamental, e a gratuidade judiciária, prevista no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e regulamentada pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, é o instrumento por meio do qual se materializa tal garantia para aqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode e deve ser afastada pelo magistrado quando o conjunto probatório indicar situação financeira incompatível com o benefício pleiteado. Na hipótese em análise, uma avaliação criteriosa dos documentos fornecidos pelo próprio requerente revela um cenário patrimonial e de renda que colide frontalmente com a alegada insuficiência de recursos para o custeio do processo. Primeiramente, é fato incontroverso que o autor percebe uma aposentadoria com rendimentos brutos mensais de R$ 34.002,48 (ID. 240893490), importância que o posiciona em um patamar de renda significativamente elevado e manifestamente superior ao teto usualmente adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça para a concessão da benesse. Ainda que se argumente que o elevado endividamento corrói sua capacidade financeira, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade. O benefício não se destina a contornar as consequências de uma má gestão financeira ou de um endividamento voluntariamente contraído, mas sim a amparar a insuficiência estrutural de recursos. Admitir o contrário seria criar uma situação em que qualquer pessoa com alta renda, mas altamente endividada, faria jus à gratuidade, desvirtuando por completo o instituto. Ademais, a análise das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física corrobora a ausência do estado de hipossuficiência. A declaração referente ao ano-calendário de 2022 (Id. 240896849) evidencia que o autor era proprietário de patrimônio declarado no valor de R$ 467.000,00, incluindo um imóvel residencial em Brasília, avaliado em R$ 197.000,00, e outro em Cabedelo/PB, no valor de R$ 240.000,00. Embora as declarações subsequentes indiquem a alienação do imóvel na Paraíba e de um veículo, o requerente permanece como proprietário de um bem imóvel no Distrito Federal, o que, por si só, demonstra capacidade econômica para suportar as despesas do processo. A própria natureza e o valor da causa, que o autor retificou para R$ 665.004,98 (Id. 240893472, pág. 27), refletem a magnitude das operações financeiras por ele realizadas, as quais são incompatíveis com a condição de miserabilidade jurídica que a lei busca proteger. A contratação de vultosos empréstimos e a manutenção de um padrão de vida que inclui, conforme os extratos de cartão de crédito e demais comprovantes, despesas mensais significativas, afastam a presunção de veracidade da declaração de pobreza. Portanto, diante do elevado rendimento mensal, da existência de patrimônio imobiliário e da incompatibilidade entre o quadro fático-documental e a alegação de hipossuficiência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial para: a) Retificar integralmente o polo passivo da demanda, incluindo todos os seus credores de consumo, cujas dívidas foram reveladas nos extratos dos órgãos de proteção ao crédito (Id. 240896847); b) Apresentar novo plano de pagamento que contemple a totalidade das dívidas de consumo, em conformidade com o polo passivo retificado, detalhando a forma e o prazo para a quitação global do passivo, nos estritos termos do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor; c) Comprovar o recolhimento das custas processuais iniciais, juntando aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento. A emenda deverá ser apresentada em peça única e consolidada, substituindo a petição inicial e sua emenda anterior. Fica a parte autora advertida que o não cumprimento integral da presente determinação no prazo assinalado implicará no indeferimento da petição inicial. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é idoso e portador de doença neurológica degenerativa (demência semântica progressiva), demandando gastos mensais significativos com medicamentos, consultas médicas especializadas, terapias e cuidados assistenciais. Tais despesas, comprovadas nos autos, reduzem sensivelmente sua capacidade contributiva, colocando-o em situação de insuficiência para custear o processo”; (b) “não possui qualquer acervo patrimonial relevante que possa ser convertido em liquidez imediata para suportar as custas e despesas processuais, reforçando-se, assim, a condição de superendividamento”; (c) “não se pode aferir a real capacidade econômica do Agravante apenas pelo valor bruto de sua aposentadoria”; (d) “convive com gastos de natureza extraordinária e imprevisíveis, que se somam as despesas mensais ordinárias, agravando ainda mais sua situação de vulnerabilidade econômica”; (e) “tal conjuntura revela um quadro claro de superendividamento e de fragilidade financeira, em que a imposição do pagamento de custas e despesas processuais implicaria sacrifício do mínimo existencial, violando o disposto no art. 98 do CPC e o princípio constitucional do amplo acesso a justiça”; (f) “a decisão recorrida adotou critérios rígidos e desvinculados da realidade concreta do Agravante, afastando a presunção de veracidade da declaração de pobreza com base apenas em dados pretéritos ou indicadores que na o revelam, por si só, disponibilidade econômica”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para conceder a assistência judiciária gratuita. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo (ativo) ao recurso, e, com isso, indeferir (em sede de liminar) o pedido de assistência judiciária gratuita. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, o agravante, em decorrência do cargo de Técnico Legislativo da Câmara dos Deputados (aposentado), aufere renda mensal (bruta) no valor de R$ 34.002,48, e, apesar de ter parte de sua renda comprometida em decorrência de empréstimos consignados em folha, seus rendimentos líquidos giram em torno de R$ 8.892,65, conforme se observa no último contracheque colacionado (maio de 2025 – id 240893491). No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações da parte agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que os documentos colacionados (contas de água e de luz – id 240893486-89; extratos bancários de fevereiro a maio de 2025 – id 240893491; fatura de cartão de crédito – id 240893493; pagamento de diarista – id 240896845; extrato de negativação no Serasa – id 240896847; declaração de imposto de renda dos exercícios de 2023 a 2025 – id 240896849-52; despesas ordinárias – id 240896853; empréstimos – id 237884663-70) não são hábeis a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. No ponto, o alto valor dos empréstimos adquiridos, as faturas de cartão de crédito e os extratos bancários colacionados denotam movimentações financeiras de grande monta atinentes às transferências bancárias (crédito e débito), compras e pagamentos não correspondentes à alegada situação de hipossuficiência financeira. Ademais, infere-se que os contratos de empréstimos foram obtidos mediante atos de mera liberalidade (sem evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior), bem como possuem caráter transitório. Desse modo, levando em conta a renda percebida e o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se considerar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3.A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1728782, DJE: 2.8.2023). (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, caput c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator